Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-35.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009245-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), RUI WAGNO SOUSA COTRIM - CPF: 023.903.423-61 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (IMPETRANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), GUSTAVO SILVA DE SOUSA - CPF: 066.988.101-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
1
. PRELIMINAR
. INVASÃO DE DOMÍCILIO. REJEIÇÃO.
FUNDADAS RAZÕES
. DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS MOTIVOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE
.
2.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO

PREVENTIVO
.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.

REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA
3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A PRISÃO.
4
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.

5.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM
DENEGADA

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.Diante da forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT.

2. O risco de reiteração delitiva específica, bem como a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos -
4 unidades de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções; 8 unidades de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porções e; 5 unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
,
bem como o fato de que o paciente, possivelmente integre organização criminosa,
são suficientes para manter a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

5. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em em favor de
Rui Wagno Sousa Cotrim
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT,
que
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
nos autos nº 1004146-61.2023.8.11.0040. (Id. 166001664)

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi
preso
preventivamente no dia
19.4.2023
pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas
, e
Associação para o tráfico
ilícitos tipificados no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após contextualizar os fatos, o causídico
alega a
nulidade da prisão em flagrante
- sob o argumento de que se deu de
modo arbitrário e ilegal
, uma vez que
desrespeitou
o direito fundamental à
inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República

Aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são
frágeis e insuficientes para justificar a segregação
do paciente, uma vez que
inexiste prova concreta
de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Assevera que a
decisão
constritiva é
desprovida de fundamentação
idônea, uma vez que o paciente possui
predicados
pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Por fim, argumenta que os
requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes
no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a
liberdade provisória
do ora insurgente, expedindo-se
alvará de soltura
em seu benefício, impondo-lhe,
caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 do CPP
. (Id. 166001662)

Anexou documentos. (Id. 166001664 e seguintes)

A
liminar
foi
indeferida
. (Id. 166640196)

As
informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 161934190

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem nos seguintes e sintetizados termos (Id. 168318162):

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. ENTRADA FORÇADA E SEM JUSTA CAUSA EM DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. CARÊNCIA DE PROVA CABAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES MERITÓRIAS DA AÇÃO PENAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Exsurge do Boletim Ocorrência que, na data de 19 de abril 2023, por volta de 10h30min, a guarnição da Polícia Militar obteve conhecimento que no bairro Rota do Sol haveria uma kitnet utilizada por uma facção criminosa para o armazenamento de entorpecentes, bem como esconderijo de uma das integrantes (Adriana Andrade Da Silva), a qual possuía mandado de prisão em aberto.

Após rondas ostensivas, os suspeitos Gustavo e Rui Wagno foram surpreendidos pelos agentes militares no local informado, em posse de porções de drogas prontas para o comércio.

Em abordagem pessoal e busca domiciliar, localizaram-se o total de 5 porções de substância análoga à Pasta base de cocaína, 8 porções de substância análoga à Maconha, 4 porções de substância análoga à Cocaína, 8 cestas básicas, 1 aparelho celular e R$ 350,00 em moeda corrente.

Pois bem.

I-

Da análise perfunctória dos autos, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial.

De seu turno, com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborada os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de mérito que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Não se descarta, que por se falar em invasão de domicilio por parte dos policiais, porquanto as denúncias foram amparadas indicando local certo onde aproximadamente ocorria a traficância (
Quitinete na Rua Esmeralda, próximo à Rua Jânio Quadros- Id, 16600165-Pg.7/10
). Além disso foram realizados monitoramentos e abordagens de diversos usuários no Bairro Rota do Sol, nas proximidades de onde teria sido indicado como ponto de venda de entorpecente dos criminosos, onde foi relatado pelos usuários que normalmente adquiriram entorpecentes de
Rui
.

Lado outro, é dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, flexionando-se o princípio da inviolabilidade de domicílio previsto no art. 5º, XI, in fine, da Constituição Federal.

Nesse sentido, define o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

“Os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...) O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007)”

Logo, diante da forte suspeita da prática ilícita, evidenciado pelo prévio contexto fático, e tendo em vista que o tráfico de drogas é de natureza permanente, afasto a alegação de constrangimento ilegal por violação de domicílio.

II-

Quanto ao argumento, de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, verifico que também não merece prosperar.

De análise na decisão invectivadas, o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o
decisum
verberado na
garantia da ordem pública
,
com base em algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar, como a natureza e a quantidade

e variedade de droga apreendida,
(4 unidades de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções; 8 unidades de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porções e; 5 unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
), somado ainda pela suposta participação em grupo de facção criminosa, conforme salientado pela autoridade coatora.

Para além disso, insta ressaltar que o
Rui
é reincidente, já tendo sido condenado em seis ações penais, totalizando 26 anos 5 meses e 5 dias de pena, condenações reunidas e executadas nos autos de execução penal nº 0003799-50.2011.8.11.0045, praticando, em tese, a conduta apurada nestes autos durante o cumprimento do regime semiaberto na execução supracitada.

Assim, como bem asseverado pelo Magistrado primevo, a constrição do paciente deve ser mantida com o fim de garantir a
ordem pública
, uma vez que o paciente ostenta ações penais e inquéritos policiais por crimes dolosos, revelando o risco concreto de
reiteração delitiva.

Tais fatos, a meu ver, recomendam sobremaneira a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, não havendo
que se falar em carência de fundamentação do decreto de restrição cautelar do paciente.

A propósito, o
Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
é bastante claro sobre o tema:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila o seguinte julgado:

“(...)
Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem e aplicação da lei penal, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante da reincidência delitiva (...)”. (N.U 1024568-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).”

III-

Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.

Dessa forma, não constato a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no caso em análise, estando aparentemente fundamentada a prisão do paciente, motivo pelo qual é inviável o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Prosseguindo, ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis ao paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

IV-

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

V-

Por outro turno, não há que se falar em
violação ao princípio da presunção

de inocência
, é sabido que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova de materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF). É o caso dos autos, vez que a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamenta.

Necessário ressaltar que para o decreto preventivo, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação social sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por estes motivos que se contenta com indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, requisitos que estão existentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“(...) ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (...)
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e está exposto de forma fundamentada e concreta, é
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Rui Wagno Sousa Cotrim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023